Tribunal: STF
Processo: RE 90179
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE.
A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 236 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA COM RELAÇÃO A EXEGESE
DESSE DISPOSITIVO DIZ RESPEITO A MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, NEM OBJETO DE EMBARGOS DECLARATORIOS, RAZÃO POR QUE LHE
FALTA O INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.